Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700582-84.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O reclamante pede, na petição inicial (ID 34546439), o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao postulante para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe contracheques referentes aos meses de março, abril e maio de 2022 (ID 35632137, 35632140 e 35632141). O pedido formulado deve ser indeferido. Explico. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Na espécie, o requerente, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou contracheques que expressam renda bruta superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e renda líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que, a toda evidência, supera a renda média dos brasileiros A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Caso em que o recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar seu enquadramento no referido parâmetro. 5.1. Além disso, os gastos demonstrados pelo agravante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência, sendo certo que não há nos autos nenhuma outra prova suficiente para demonstrar eventual gasto extraordinário, como tratamento de saúde custoso ou emergencial. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1410723, 07383398320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, indefiro o pleito de gratuidade de justiça. Intime-se o reclamante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Brasília, 30 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador